Tribunal: TJSP
Processo: 2215500-20.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. Se o acusado respondeu preso ao processo, não há ilegalidade manifesta na sentença que, ao condená-lo pela autoria do crime de tráfico e associação ao tráfico, aplicando-lhe pesada pena privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, lhe recusa o

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação ao tráfico. Advento de sentença penal condenatória. Apelação em liberdade. Se o acusado respondeu preso ao processo, não há ilegalidade manifesta na sentença que, ao condená-lo pela autoria do crime de tráfico e associação ao tráfico, aplicando-lhe pesada pena privativa de liberdade a ser inicialmente cumprida no regime prisional fechado, lhe recusa o direito de recorrer em liberdade.
Denega-se a ordem.